Tribunal: TJBA
Processo: 8007225-77.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007225-77.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR TRINDADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos, BRUNO MAIA DE SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, insurgindo-se quanto a preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juízo, bem como, no mérito, pela validade da contratação e, subsidiariamente, pela compensação de valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de julgamento monocrático; (
ii
) estabelecer se há incompetência do juízo por suposta necessidade de perícia grafotécnica; (
iii
) determinar se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado; (
iv
) verificar a possibilidade de compensação de valores creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é admitido pelo art. 932 do CPC quando a matéria está pacificada, sendo o agravo interno meio adequado para submeter a controvérsia ao colegiado, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Não há incompetência do juízo, pois o feito tramitou sob o rito comum e não houve requerimento oportuno nem demonstração da imprescindibilidade de prova pericial, configurando inovação recursal a alegação posterior.

5. A instituição financeira não comprova validamente a contratação, pois apresenta apenas registros unilaterais e elementos digitais insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

6. Incumbe ao banco o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo.

7. Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral
in
re

ipsa
, justificando a indenização fixada em valor proporcional e razoável.

9. A restituição em dobro é devida diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A comprovação de crédito de valor na conta do autor impõe a compensação na fase de liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O julgamento monocrático não configura cerceamento de defesa quando cabível agravo interno para apreciação colegiada. 2. A ausência de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor invalida a contratação de empréstimo consignado. 3. Instituições financeiras respondem por fraudes em operações bancárias por se tratar de fortuito interno. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido e repetição do indébito em dobro. 5. Valores comprovadamente creditados ao consumidor devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932 e art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8010153-69.2023.8.05.0022, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 31.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000165-68.2019.8.05.0182, Rel. Des.
Gardenia
Pereira Duarte, j. 03.03.2026.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007225-77.2023.8.05.0271, proveniente da Comarca de Valença/BA, tendo como agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como agravado
ADEMAR TRINDADE DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator